Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712190-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que nos autos da execução de nota promissória movida contra o agravante por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, acolheu em parte a impugnação à penhora de ativos financeiros, mantendo parcialmente a constrição e determinando o levantamento do montante depois da preclusão do decisum, ao argumento de que não foi concedido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo recorrente. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada na parte em que converteu a penhora de ativos financeiros em pagamento, determinando o levantamento do montante pela agravada, por ensejar violação ao art. 914 do CPC, pois entende que a penhora deve servir como simples garantia da execução, até o julgamento definitivo dos embargos do devedor. Defende que a decisão recorrida viola o comando do art. 854, § 5o, do CPC, que determina que a penhora de ativos financeiras resulta na transferência do montante para conta judicial e não em imediato levantamento pelo exequente, que seria permitido apenas depois de julgados os embargos à execução, por força do disposto no art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/80. Ressalta que foi decretada a suspensão dos embargos à execução por prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado de embargos de devedor opostos por co-devedor com base nos mesmos argumentos, onde foi reconhecida a nulidade da execução por ausência de título executivo. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, "concedendo a liminar inaudita altera parte, para que se abstenha o MM. Juízo a quo de converter em pagamento o valor penhorado". No mérito, requer a da decisão recorrida, "no que diz respeito à conversão da penhora em pagamento, para determinar que a penhora no valor de R$ 138.293,69 seja mantida até decisão final da ação de embargos à execução no 0734885-63.2019.8.07.0001 - e não convertida em pagamento, sob pena de negativa de vigência do artigo 914 e § 5o do artigo 854, ambos do CPC." Preparo regular no ID 16070094. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que a eficácia da decisão recorrida restou expressamente condicionada à sua preclusão. Nesse sentido, consta do dispositivo da decisão recorrida: “Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora para desconstituir a penhora relativa à quantia de R$ 48.500,00, equivalente a 50% do valor impugnado (R$ 97.000,00), contrito na conta bancária mantida conjuntamente pelo requerido e a Sra. Claudia Maria Maldonado da Cunha Lopes. Converto em pagamento a penhora do montante de R$ 138.293,69. No mais, registre-se que, nada obstante a suspensão dos autos dos embargos à execução vinculados a este feito (no 0734885-63.2019.8.07.0001), tal medida se deu com fulcro no art. 313, V, "a", do CPC, tão somente a fim de evitar decisões conflitantes com os autos dos embargos à execução de no 0710685-89.2019.8.07.0001, sentenciados em 17/9/2019, cujo andamento processual aguarda a apreciação de recurso de apelação pela instância recursal deste Tribunal. Todavia, não foi atribuído efeito suspensivo àqueles Embargos,de modo a obstar o prosseguimento da presente execução. À Secretaria: 1. Preclusa, expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento: 1.1. no valor de R$ 138.293,69 em favor da parte exequente; e 1.2. no valor de 48.500,00 em favor da parte executada. 2. Intime-se o exequente para apresentar a planilha da dívida devidamente atualizada, deduzido o valor do alvará acima determinado. 3. Vindo aos autos a planilha, prossiga imediatamente com as demais pesquisas de bens deferidas a partir do item 3 da decisão de ID23079005.” (g.n.) Estando o cumprimento da decisão recorrida e o levantamento de valores pela parte agravada condicionado à preclusão do que foi decidido pelo juízo da causa, dependendo, portanto, do exaurimento da análise do presente agravo de instrumento por esta instância revisora, mostra-se inócua a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não havendo óbice para que se aguarde o pronunciamento do órgão colegiado. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que seus efeitos estão condicionados à preclusão, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do novo Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se a interposição do recurso ao Juiz da causa, a fim de que, em cumprimento ao comando da decisão recorrida, não expeça alvará de levantamento nos autos da execução até definitiva resolução da irresignação exposta no presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator